Tribunal: TJDFT
Processo: 0736719-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736719-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifico que foi realizado acordo para a quitação do contrato objeto da lide (ID 145796781 e ID 145796782). Nesse contexto, o agravante foi intimado para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Conforme certidão ID 43382842, o agravante não se manifestou. Diante do silêncio do agravante e do acordo noticiado nos autos principais, impõe-se reconhecer a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, revogo a liminar concedida (ID 41115204) e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora